Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-45.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. REAJUSTE ESCALONADO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 5.190/13. APLICAÇÃO DO TEMA 864 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
I. Estendem-se os efeitos do reconhecimento da repercussão geral do tema 864 do STF às ações em que se impugnam as leis locais que concederam reajustes aos servidores públicos distritais sem dotação orçamentária, em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, inspiradores dos institutos de julgamento de causas repetitivas.
II. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais. Isto porque, a matéria controvertida admite solução por meio de prova eminentemente documental, sendo prescindível a produção prova pericial. Preliminar de incompetência rejeitada.
III. O ato de concessão do aumento remuneratório sem observância das normas orçamentárias é nulo por imposição legal, dependendo de seu saneamento para produção de efeitos plenos.
IV. Recurso conhecido em parte, preliminar rejeitada e provido.